Tribunal: TJES
Processo: 5004666-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Assembléia; Associação
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO ATUARIAL. EXPERT GRADUADO EM ECONOMIA E CIÊNCIAS CONTÁBEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A mera indignação da parte com a qualificação do perito sem demonstrar motivos que o desabonem não enseja a rejeição dele.

2.
Expert
que possui duas graduações, em economia e ciências contábeis, sendo portanto apto a análise de meros cálculos, até mesmo porque caso não seja competente para tal encargo o próprio profissional deverá assim se manifestar.

3
.

Recurso
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, conhecer e
neg
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
R
elator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004666-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: EDESIO LORENZONI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

o recorrente
insurge-se
em face da qualificação
técnica
do perito escolhido pelo julgador singular para atuar no caso.

Para o
agravante
, o
expert
deveria ser especializado em cálculos atuariais.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, analisando com acuidade os autos, entendo que nenhuma censura deverá ser feita ao
decisum
objurgado.

E assim concluo, primeiro, porque ao que parece e segundo pontuou o magistrado singular, o perito ora questionado possui duas graduações, em economia e ciências contábeis, condição que o gabarita para a execução de trabalhos contábeis necessários ao deslinde do feito principal.

Outrossim, embora o recorrente não tenha impugnado tal ponto, o julgador singular registrou a desnecessidade de cálculos mais complexos para o caso, dispensando um perito especialista em cálculos atuariais.

Ao que se vê do dispositivo do acórdão que ensejou o cumprimento de sentença originário, os cálculos a serem feitos nada mais são do que a comparação entre o que efetivamente foi e o que deveria ter sido pago, considerando os índices de IPC de determinados períodos com a devida correção monetária, situação que não me parece demandar a qualificação específica indicada pelo recorrente.

É de se considerar, ainda, que não há nenhum apontamento de questão desabonadora de conduta ou de insuficiência técnica que impossibilite o perito nomeado de atuar no feito.

Some-se a isso, o fato de que o recorrente poderá nomear assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos, onde lhe será franqueada a manifestação e apresentação de parecer, possibilitando apontar eventual equívoco que entender existir no trabalho do
expert
.

Sobre o tema em debate neste recurso, colaciono o precedente abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A COMPLEMENTAÇÃO ORIGINÁRIA DA APOSENTADORIA E O QUE EFETIVAMENTE FOI PAGO AOS BENEFICIÁRIOS. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSÁRIA NOMEAÇÃO DE PERITO ATUARIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031511-41.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 16-09-2021).

Demais disso, é dever do próprio perito afirmar se está apto a exercer o encargo que lhe é atribuído, caso não possua competência técnica para realizá-lo.

A propósito, vejamos um precedente do c. STJ sobre o tema:

“
[...]Determinação de perícia. Confirmação, pelo perito, de seu desconhecimento acerca das técnicas necessárias para promover cálculo atuarial. Questão reputada meramente acessória pelo Tribunal. Reforma do acórdão recorrido. Devolução dos autos à origem para complementação da perícia. - Na hipótese em que o próprio perito confirma seu desconhecimento acerca das técnicas necessárias à realização de cálculos de avaliação atuarial, e considerando-se que a questão assume grande importância para a decisão da lide, torna-se necessária a nomeação de profissional especializado nessa área do conhecimento, para que complemente o laudo pericial entregue. - A ausência de impugnação tempestiva da nomeação do perito pelo autor deve ser relativizada em determinadas circunstâncias. Não é possível exigir das partes que sempre saibam, de antemão, quais são exatamente as qualificações técnicas e o alcance dos conhecimentos do perito nomeado.-
É dever do próprio perito escusar-se, de ofício, do encargo que lhe foi atribuído, na hipótese em que seu conhecimento técnico não seja suficiente para realizar o trabalho pericial de forma completa e confiável.
[...]
(REsp n. 957.347/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 28/4/2010.)

Diante destas considerações, outro caminho não vislumbro senão conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o comando objurgado que nomeou o expert para realização da perícia.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO ATUARIAL. EXPERT GRADUADO EM ECONOMIA E CIÊNCIAS CONTÁBEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A mera indignação da parte com a qualificação do perito sem demonstrar motivos que o desabonem não enseja a rejeição dele.

2.
Expert
que possui duas graduações, em economia e ciências contábeis, sendo portanto apto a análise de meros cálculos, até mesmo porque caso não seja competente para tal encargo o próprio profissional deverá assim se manifestar.

3
.

Recurso
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.